Tribunal: TJDFT
Processo: 0744548-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744548-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA GOMES ROCHA, CLINICA DERMATOLOGICA DRA CINTIA ROCHA LTDA AGRAVADO: LUANNA CAIRES PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CINTIA GOMES ROCHA e outros contra decisão proferida na ação de apuração de haveres ajuizada por LUANA CAIRES PORTELA, que indeferiu os pedidos formulados pelas rés para excluir do critério a ser utilizado para apuração dos haveres a projeção futura de lucratividade, bem como a apresentação dos balancetes das empresas Clínica Dermatológica e Estética Pellier Luana Caires Portela e Luana Portela Dermatologia e Estética Ltda. As agravantes alegam, em síntese, que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a expectativa de lucros futuros não pode ser utilizada como critério para a apuração de haveres e que a pretensão de exibição dos documentos encontra respaldo no art. 420, I, do CPC. Pedem a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida na liquidação de sentença. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de apuração de haveres ajuizada por LUANNA CAIRES PORTELA em desfavor de CÍNTIA GOMES ROCHA e CLÍNICA DERMATOLÓGICA DRA. LUANA PORTELA E DRA. CINTIA ROCHA LTDA. Para tanto, a parte autora narrou que a sociedade ré foi dissolvida e requereu a apuração de haveres considerando a data da dissolução o dia 29/11/2022. (...) Instadas a especificarem provas, a parte autora requereu prova testemunhal e pericial (ID. 167368751) e a parte ré requereu expedição de ofício Medware Sistemas Médicos Ltda, prova testemunhal, a intimação da autora para apresentar balancetes contábeis e prova pericial (ID. 167433317). É o relatório. DECIDO. (...) Não havendo outras preliminares, passo a análise dos pedidos de provas. Da apuração de haveres Uma vez resolvida a sociedade em relação a um sócio, tem início o procedimento de apuração de haveres. A apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio retirante/excluído. Para tanto, leva-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade. (...) O perito deve calcular o valor do patrimônio social da data da resolução da sociedade. Para tanto, deverá levar em consideração todo o ativo (inclusive os bens imateriais – marca, denominação social, fundo de comércio) e o passivo da sociedade. O fundo de comércio (fundo de empresa ou aviamento) é o valor que se agrega ao estabelecimento comercial pela atividade organizacional do empresário. Ainda, deve ser levado em consideração o “goodwill”, expectativa de lucros futuros em decorrência daqueles valores que já foram empregados na empresa. No caso dos autos, os critérios para apuração dos haveres não foram previstos no contrato social, de forma que os haveres deverão ser apurados por meio de balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução (29/11/2022), data incontroversa, e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma. Assim, defiro a realização de prova pericial (...) Para a elaboração do balanço de determinação (tal como determinado pela sentença), o perito deve ter como ponto de partida a documentação contábil da empresa (livro Diário, livro Caixa, Registro de Inventário, balanços patrimoniais, demonstrações de resultados etc). Se o perito, utilizando o seu conhecimento técnico, entender que tal documentação contábil apresentada encontra-se regular, completa e for digna de credibilidade, seu trabalho pode ser executado simplesmente em face das informações constantes de tais documentos. Isto porque, o balanço de determinação é o balanço especial elaborado para determinada data específica (a da retirada do sócio dos quadros sociais) a partir do balanço patrimonial oficial da empresa. Sendo este digno de fé, o perito está dispensado de realizar uma auditoria na empresa. Contudo, se for exibida contabilidade incompleta, ou se o perito tiver dúvidas acerca da credibilidade das informações constantes da contabilidade da empresa, o perito poderá solicitar outros documentos complementares para a formação da sua convicção e conclusão dos seus trabalhos. Assim, poderá solicitar extratos bancários, documentos provenientes da Junta Comercial, dos Registros de Imóveis, de repartições públicas, contratos celebrados com instituições financeiras, com outras empresas dentre outros documentos. Nesses casos, se constatar a existência de irregularidades ou inconsistências na contabilidade apresentada, o perito pode inclusive, com base em outros documentos e/ou na sua técnica, proceder aos ajustes necessários à correta avaliação, apresentando e demonstrando a fundamentação pertinente. Por fim, somente naqueles casos em que o perito concluir que a elaboração do balanço de determinação restou impossibilitada em face dos documentos de que dispõe, é que o perito poderá (ou deverá, como forma de cumprir a sua tarefa) se utilizar de outros métodos para determinar o valor da empresa. Neste caso, extremo, não se descarta a realização de uma auditoria na empresa, a fim de determinar o seu valor. Apresentam-se então, 3 possibilidades: i) o perito atesta a credibilidade da documentação contábil da empresa e elabora o balanço de determinação apenas fundado em tais documentos; ii) o perito entende incompleta ou inconsistente a documentação contábil que lhe foi apresentada, e solicita documentos complementares para a elaboração do seu trabalho; e iii) o perito conclui pela impossibilidade de elaborar o balanço de determinação pelos documentos que lhe foram apresentados e utiliza-se de outros métodos para determinar o valor da empresa. É evidente que para cada uma dessas 3 possibilidades será exigido um esforço diferente do perito. Se os trabalhos puderem ser elaborados apenas pela análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), a tarefa do perito será mais facilitada; se for necessária a aferição da contabilidade da empresa com documentos complementares (2a hipótese), o perito será mais exigido do que na primeira hipótese; por fim, se após a análise de toda a documentação, o perito concluir pela necessidade da utilização de outros métodos para a avaliação da empresa (3a hipótese), inclusive uma eventual auditoria, sua tarefa será muito mais árdua. E, o valor dos honorários do perito deverá ser adequado e proporcional ao grau de esforço que foi exigido para elaboração do seu trabalho. Nesse sentido, se para atingir o objetivo que dele se espera (estimar os haveres do sócio retirante), o perito puder elaborar um trabalho mais simples, não deverá recorrer a um mais complexo. Ou seja, se o perito puder executar os seus trabalhos pela simples análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), não deverá solicitar documentos complementares (2a hipótese) ou utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). E, se o perito puder executar os seus trabalhos pela aferição da documentação contábil com outros documentos complementares (2a hipótese), não deverá utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). O que se verifica, portanto, é que quando da elaboração da proposta de seus honorários periciais, o perito não sabe ao certo o quanto será exigido para a conclusão dos seus trabalhos. É que, somente após a análise de toda a documentação contábil da empresa, o perito poderá concluir pela possibilidade de elaboração do balanço de determinação pela simples análise dos mencionados documentos (1a hipótese), ou pela necessidade de sua complementação (2a hipótese). E, somente após estas duas fases poderá concluir pela necessidade da utilização de outro método (3a hipótese). Ante o exposto, entendo que o perito deverá formular sua proposta de honorários periciais partindo da premissa de que conseguirá elaborar o balanço de determinação exclusivamente pela análise da contabilidade da empresa que lhe for apresentada. Contudo, caso verifique, após a análise da referida documentação, que a premissa se revelou falsa, e que seus trabalhos serão mais árduos que aqueles originalmente estimados, deverá informar tal fato ao Juízo, apresentando proposta de honorários complementares. 1.3 Apresentada a proposta, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, indicarem assistente técnico e/ou arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, nos termos do art. 465, § 1o do Código de Processo Civil. (...) Nos termos do art. 371, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, no caso dos autos, a ré-reconvinte, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, a parte autora-reconvinda não pode ser obrigada a apresentar seus livros empresariais, especialmente porque o caso dos autos não está dentre as hipóteses do art. 420 do CPC, motivo pelo qual indefiro o pedido. (...) Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, em princípio, a pretensão de exclusão da projeção de lucratividade futura parece encontrar respaldo em amplo entendimento jurisprudencial sedimentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, especialmente diante de uma sociedade de pessoas, ou seja, onde o faturamento decorre da atividade de cada um dos sócios. Por outro lado, a exibição dos balancetes encontraria guarida no art. 420, I, do CPC, que dispõe que o juiz pode, na liquidação da sociedade, determinar a exibição de livros empresariais. Ante o exposto, a fim de propiciar melhor reexame da questão, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para apresenta resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator